Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706792-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, com pedido de Justiça Gratuita nesta instância recursal. Por meio do despacho ID Num. 66577374, o agravante foi intimado a apresentar documentação que comprove a modificação de suas condições financeiras a contar da data de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária na origem (abril de 2024), tendo apresentado a petição ID Num. 69613390, acompanhada dos respectivos anexos. É o relato do necessário. Decido. Conforme mencionado no despacho ID Num. 66577374, o agravante teve seu pedido de Gratuidade Judiciária indeferido na origem (ID Num. 194647339 dos referidos autos). O indeferimento do benefício na origem se fundamentou no fato de os rendimentos do agravante serem superiores à média salarial dos trabalhadores assalariados, além de exercer a profissão de veterinário e residir em região nobre do Distrito Federal. No presente caso, os contracheques do agravante (IDs 69613407 e seguintes), posteriores ao mês de junho de 2024, apontam a mesma renda bruta e os mesmos descontos realizados em folha de pagamento dos contracheques anteriores à decisão de indeferimento (IDs 193563795 e seguintes do feito originário). Portanto em relação a seus vencimentos, não há comprovação de modificação de sua condição financeira. No mais, sua renda bruta é superior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Igualmente, os laudos médicos anexos (IDs 69613396, 69613399 e 69613400) versam sobre questões de saúde anteriores à data de indeferimento da gratuidade judiciária, ainda que tenham ocorrido intercorrências posteriores a esta data. Assim, não se tratam de documentos capazes de demonstrar a redução da capacidade econômica da parte. No mais, com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). Assim, não havendo elementos nos autos que comprovem a modificação da condição financeira do agravante, aliado ao fato de que este percebe renda bruta mensal superior a 05 salários-mínimos, é imperioso o indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada. Portanto, ante a ausência de elementos que comprovem a redução da capacidade financeira do agravante, INDEFIRO o pedido de Gratuidade Judiciária. Intime-se o agravante para que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 15:24:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora